Tribunal: TJDFT
Processo: 0004769-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004769-12.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AMPARO EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA. MÚLTIPLA QUALIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ATOS INFRACIONAIS. CONDUTA SOCIAL. INADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se a tese da acusação encontra respaldo em satisfatório suporte probatório, produzido tanto na fase de inquérito policial como em juízo, e ampara a presença das qualificadoras, não subsiste a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso de múltipla qualificação do crime praticado, o egrégio STJ firmou entendimento no sentido de apenas uma qualificadora ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 3. Não é admissível o aumento da pena-base pela prática de atos infracionais, pois inidôneos para subsidiar a caracterização de maus antecedentes, personalidade desfavorável ou conduta social inadequada. 4. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, alegando ofensa ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime não se encontra devidamente fundamentada, motivo pelo qual entende que deve ser afastada da sua condenação. Assevera que diante da múltipla qualificação do crime praticado, apenas uma qualificadora pode ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto que as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal ou de forma residual. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto à invocada divergência jurisprudencial, pois restou assentado no acórdão combatido que “As circunstâncias do crime foram reputadas desfavoráveis em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante devidamente reconhecido pelo Corpo de Jurados que foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de apresentar superioridade de força, por estar munido de faca e arma de fogo (...). As consequências do crime transcendem o ordinário do tipo penal, tendo em vista, dentre outros efeitos psicológicos concretamente sobrepujantes a familiares, ter a vítima deixado filha de tenra idade. Logo, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, devendo, portanto, ser mantida” (ID 25091471). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Da mesma forma, o especial não poderia seguir em relação à assertiva de que diante da múltipla qualificação do crime praticado, apenas uma qualificadora pode ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto que as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal ou de forma residual. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027